Tribunal: STF
Processo: ARE 1586422
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agente de telecomunicações policial. Aposentadoria especial com integralidade e paridade de proventos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmulas 279 e 280/STF. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se foram apresentados argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental em homenagem ao princípio da fungibilidade, nos termos do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil.

    4. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos.

    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.